Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. CLÁUSULA AUTORIZADORA. CONTEXTO DOS CONTRATOS FIRMADOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE (ART. 422, CC) OU DA BOA-FÉ E EQUIDADE (ART. 51, IV, CDC). REVOGAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMENDÁVEL PRESTIGIAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE RETRATADA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
3. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.